Tribunal: STF
Processo: ADI 1075
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-17
Data de publicação: 1998-06-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº
   8.846/94 EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
   POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA FEDERAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES
   - INOCORRÊNCIA - EXERCÍCIO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE SUA
   COMPETÊNCIA IMPOSITIVA, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES QUE
   DEFINEM ESSA ATRIBUIÇÃO NORMATIVA - DIPLOMA LEGISLATIVO QUE NÃO
   USURPA A ESFERA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS-MEMBROS E
   DOS MUNICÍPIOS - LEGITIMIDADE DO PODER REGULAMENTAR DEFERIDO AOS
   MINISTROS DE ESTADO -ATRIBUIÇÃO REGULAMENTAR DE SEGUNDO GRAU QUE
   POSSUI EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, II)
   - INOCORRÊNCIA DE OUTORGA, PELA LEI Nº 8.846/94, DE DELEGAÇÃO
   LEGISLATIVA AO MINISTRO DA FAZENDA - PODER REGULAMENTAR
   SECUNDÁRIO DESVESTIDO DE CONTEÚDO NORMATIVO PRIMÁRIO -
   TRANSGRESSÃO, NO ENTANTO, PELA LEI Nº 8.846/94 (ART. 3º E SEU
   PARÁGRAFO ÚNICO), AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
   NÃO--CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA - SUSPENSÃO CAUTELAR DA
   EFICÁCIA DE TAL PRECEITO LEGAL - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM
   PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA.
- É cabível, em sede de controle normativo
   abstrato, a  possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar
   se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional
   da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
   Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma
   legislativo     (Lei 8.846/94, art. 3º e seu parágrafo único) que
   instituiu multa fiscal de 300% (trezentos por cento).
- A
   proibição constitucional do confisco em matéria tributária -
   ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento,
   pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais
   representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer
   pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
   fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte,
   do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes,
   comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o
   exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
   atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de
   suas necessidades vitais básicas.
- O Poder Público,
   especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
   definição do "quantum" pertinente ao valor das multas fiscais),
   não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental
   acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da
   razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de
   aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
O
   PODER REGULAMENTAR DEFERIDO AOS MINISTROS DE ESTADO, EMBORA DE
   EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO LEGITIMA A EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS
   DE CARÁTER PRIMÁRIO, ESTANDO NECESSARIAMENTE SUBORDINADO, NO QUE
   CONCERNE AO SEU EXERCÍCIO, CONTEÚDO E LIMITES, AO QUE PRESCREVEM
   AS LEIS E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
- A competência
   regulamentar deferida aos Ministros de Estado, mesmo sendo de
   segundo grau, possui inquestionável extração constitucional (CF,
   art. 87, parágrafo único, II), de tal modo que o poder jurídico
   de expedir instruções para a fiel execução das leis compõe, no
   quadro do sistema normativo vigente no Brasil, uma prerrogativa
   que também assiste, "ope constitutionis", a esses qualificados
   agentes auxiliares do Chefe do Poder Executivo da União.
- As
   instruções regulamentares, quando emanarem de Ministro de Estado,
   qualificar-se-ão como regulamentos executivos, necessariamente
   subordinados aos limites jurídicos definidos na regra legal a
   cuja implementação elas se destinam, pois o exercício ministerial
   do poder regulamentar não pode transgredir a lei, seja para
   exigir o que esta não exigiu, seja para estabelecer distinções
   onde a própria lei não distinguiu, notadamente em tema de direito
   tributário. Doutrina. Jurisprudência.
- Poder regulamentar e
   delegação legislativa: institutos de direito público que não se
   confundem. Inocorrência, no caso, de outorga, ao Ministro da
   Fazenda, de delegação legislativa. Reconhecimento de que lhe
   assiste a possibilidade de exercer competência regulamentar de
   caráter meramente secundário.